Tribunal: CARF
Processo: 13064.000063/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13064.000063/2006-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.213 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DARCIO VIEIRA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos autos as
DIRF apresentadas pela fonte pagadora Granja Passo do Assis em nome do contribuinte para o
ano calendário 2004. Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência
realizada, com abertura de prazo para sua manifestação. Vencido o conselheiro Thiago Duca
Amoni (relator), que rejeitou a proposta de diligência. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 17 a 22),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos de alugueis recebidos de
pessoa física – Dimob.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.964,34, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13064.000063/2006-67
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.000063/2006-67

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O autuado, às fls. 01 a 13, impugna total e tempestivamente a notificação de
lançamento, fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
l. Granja Passo do Assis Ltda:
O contribuinte não recebeu os rendimentos, esses apenas lhe foram creditados, tendo
sido recolhida a parte que corresponderia ao desconto na fonte, e o restante ficou na
empresa por falta de caixa.
A Granja Passo do Assis Ltda é uma empresa agrícola que, durante anos, vem
enfrentando dificuldades financeiras em razão de constantes quebras de safra, motivadas
ora por estiagem, ora por chuvas intensas no período de colheita. Assim, como o
impugnante é advogado e professor universitário, e vive da profissão, como retrata sua
declaração de rendimentos, para não sacrificar e inviabilizar ainda mais a atividade
agrícola, não retira pro labore ou qualquer tipo de receita da empresa. Esta realidade
está contida na declaração do contador e do outro sócio-gerente e pode ser constatada
nos documentos da empresa, e por uma perícia na contabilidade da empresa, pela qual
se verificará que além de não haver pagamentos ao impugnante, houve vários
empréstimos dele à empresa. ,
O fato de existir um crédito estrutural na contabilidade da empresa e esta proceder com
absoluta correção, fazendo o registro contábil com recolhimentos do imposto na fonte,
não pode implicar em uma penalização ao impugnante, que, além de não receber a renda
é obrigado a pagar um imposto sobre aquilo que não recebeu. `
Conforme os fatos descritos, resta claro que o impugnante não percebeu qualquer
rendimento da Granja Passo do Assis Ltda. Assim, não ocorreu o fato gerador descrito
no artigo 114 do CTN.
E não se pode negar que, a partir da Lei n° 7.713, de 1988, a tributação na pessoa física
se dá pelo regime de caixa. O contribuinte traz ensinamentos da doutrina e a
jurisprudência administrativa sobre o assunto.
2. Renda de aluguel da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 5.934,06, com um
imposto retido de R$ 178,02. Este rendimento teria origem em informação da Aluga
Administradora de Bens Ltda, mas, segundo a referida administradora, o rendimento
corresponde ao que fora informado como Cobra Com e Sist Brasileiro S/A.
Não houve qualquer pagamento da CEF ao impugnante e, conforme informações da
Aluga Administradora de Bens Ltda, não houve essa informação, mas da empresa
Cobra.
Diante do exposto, requer, o contribuinte, que seja tornada insubsistente a notificação de
lançamento.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
em 21/08/2009, no acórdão 18-11.222, às e-fls. 80 a 84, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 87
a 98 no qual alega, em síntese, que:
 cumpre examinar o lançamento relativo à GRANJA PASSO DO ASSIS
LTDA., onde teria sido omitido um rendimento de R$28.300,00, com
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.000063/2006-67

Imposto Retido na Fonte de R$1.833,74. Na verdade, o contribuinte não
recebeu este rendimento, apenas lhe foi creditado, recolhida a parte que
corresponderia ao desconto na fonte e o restante ficou na empresa por
falta de caixa;
 A GRANJA PASSO DO ASSIS LTDA é uma empresa agrícola que,
durante vários anos, vem enfrentando dificuldades financeiras em razão
de constantes quebras de safra, motivadas, ora por estiagem, ora por
chuvas intensas no período de colheita;
 não havendo pagamento, o simples crédito em conta corrente não pode ser
tributado, já que não houve efetiva disponibilidade dos recursos;

O fato de existir um crédito estrutural na contabilidade da GRANJA e esta
proceder com absoluta correção, lançando-o e fazendo o registro contábil com recolhimento do
Imposto na Fonte, não pode implicar em uma penalização ao Impugnante que, além de não
receber a renda, ainda é obrigado a pagar um imposto sobre aquilo que não recebeu.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 18/09/2009, e-fls. 86, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/10/2009, e-fls. 87, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 17 a 22), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos de alugueis
recebidos de pessoa física – Dimob. A DRJ manteve a autuação.
Não conheço dos documentos apresentados às e-fls. 102 e seguintes vez que
preclusos, pois apresentados posteriormente ao prazo para interposição do Recurso Voluntário.
A lide limita-se a omissão de rendimentos supostamente recebidos da fonte
pagadora GRANJA PASSO DO ASSIS LTDA, que passa-se a analisar.
A meu sentir, o processo está devidamente instruído e pronto para ser julgado,
restando vencido pela proposta de diligencia.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.000063/2006-67

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Ao contrário do Relator, entendo que o presente processo ainda não está pronto
para ser julgado.
A omissão de rendimentos em litígio foi apurada com base nas informações
consignadas em DIRF pela fonte pagadora Granja Passo do Assis Ltda. (e-fls. 36, 43).
Em resposta à diligência determinada pela 2a Turma da DRJ/STM (e-fls. 47/48), a
empresa juntou declaração e documentos com o intuito de demonstrar que os valores referentes
ao pró-labore do contribuinte (sócio) não foram efetivamente pagos, embora tenha sido retido e
recolhido o imposto de renda correspondente (e-fls. 51/65).
Com base nos elementos de prova anexados ao processo, o Colegiado a quo
manteve a infração apurada no lançamento.
Em vista do exposto e considerando as alegações apresentadas no Recurso
Voluntário, voto por converter o julgamento em Diligência para que a Unidade de Origem junte
aos autos as DIRF apresentadas pela fonte pagadora Granja Passo do Assis Ltda., CNPJ
92.022.268/0001-42, em nome do contribuinte para o ano calendário 2004.
Posteriormente, o sujeito passivo deverá ser cientificado da Diligência realizada,
com abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital